Tribunal: STF
Processo: Rcl 69356
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADI 7.032/DF. Violação inocorrente. Extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Inadimplemento da multa. Hipossuficiência verificada pelo Tribunal de origem. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos da ADI 7.032/DF.



    Sustenta que o Juízo de primeiro grau julgou extinta a punibilidade do beneficiário desta reclamação, não obstante a falta do pagamento da pena de multa, sob o fundamento de que o apenado é assistido pela Defensoria Pública, o que permitiria a presunção de hipossuficiência financeira.



    Aponta que o Tribunal de Justiça local, no julgamento do agravo em execução, manteve a decisão pela qual declarada extinta a punibilidade do beneficiário pelo cumprimento integral da pena, apesar do inadimplemento da multa, pelo simples fato de o sentenciado se encontrar assistido pela Defensoria Pública, o que teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.032/DF.



    Argumenta que “a decisão reclamada, ao declarar extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, por mera presunção de sua hipossuficiência, violou, diretamente, a ADI n.º 7.032, em que este Supremo Tribunal Federal, confirmando a natureza de pena da multa, somente excepcionalmente admitiu essa extinção de punibilidade, nos casos em que efetivamente comprovada a absoluta insolvabilidade do sentenciado”. 



    Requer o provimento da reclamação “para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa dos paradigmas ADI 7.032/DF:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.”



    Trago à colação ementa do ato reclamado (Doc. 6):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA MULTA – INDICATIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EXISTÊNCIA. 



    – 1. O inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, ou se mostrar hipossuficiente, não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. 



    – 2. A distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a garantia da isonomia, princípio constitucional indeclinável. 



    – 3. Aplicável o Tema 931, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (precedente vinculante).”



    Ao exame da ADI 7.032/DF, de minha Relatoria, esta Suprema Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos.



    Assentei no voto condutor que, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, a impossibilidade de pagamento da pena de multa deveria ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade.



    Registro, ademais, que esta Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade, ou não, do pagamento da pena de multa, de modo a revelar a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de confronto.



    No presente caso, a autoridade reclamada entendeu que o inadimplemento da pena de multa não poderia ser óbice à extinção da punibilidade, pois verificou, com base nos elementos concretos, a hipossuficiência do beneficiário, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos das ADI 7.032/DF.



    Lado outro, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há possibilidade de adimplemento da pena de multa, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020; Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015; Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019, v.g.).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. A jurisprudência desta Suprema Corte é estável no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator